Tribunal: TJMT
Processo: 1000259-76.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000259-76.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA - CNPJ: 05.771.305/0001-10 (APELANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELANTE), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA - CNPJ: 05.771.305/0001-10 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil. Apelação Cível. Ação de indenização por enriquecimento sem causa. Depósito bancário equivocado. Envido de TED para conta de pessoa jurídica diversa. Valor creditado na conta corrente utilizado à amortização da dívida da correntista com a instituição financeira. Débito automático. Instituição financeira que agiu em regular direito de credora. Responsabilidade pela restituição do valor exclusiva da correntista e beneficiária do depósito. recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por Cooperativa de crédito/ré contra sentença que acolheu o pedido do autor para condená-la solidariamente, ao lado da empresa/correntista/ré que recebeu o dinheiro, a restituir o valor creditado na conta corrente desta em razão de transferência bancária equivocado feito por funcionário do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a cooperativa de crédito que se apropriou licitamente do valor depositado equivocadamente por funcionário do autor na conta de um correntista inadimplente, por meio de débito automático contratualmente autorizado, pode ser responsabilizada, de forma solidária, a restituir o valor ao autor.

III. Razões de decidir

3. O dever de indenizar depende da caracterização da responsabilidade civil, a qual pressupõe, entre outros requisitos, o cometimento de ato ilícito (CC, art. 927), compreendido como aquele praticado em desacordo com determinada norma jurídica (CC, arts. 186 e 187).

4. A Cooperativa de crédito agiu com base em autorização contratual regular de débito automático, inexistindo prova de má-fé ou conduta abusiva.

5. A apropriação dos valores ocorreu em momento anterior à ciência do erro, com base em causa jurídica legítima (contrato de mútuo inadimplido).

6. A responsabilidade pela restituição do valor compete exclusivamente à empresa que efetivamente recebeu os valores, beneficiária direta do depósito equivocado, sendo incabível a condenação solidária da instituição financeira, terceira estranha à relação entre o autor e a destinatária original dos valores.

7. Não configurado o dever de indenizar, por ausência de ato ilícito e de nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o prejuízo alegado

IV. Dispositivo

8. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de “
Indenização por Enriquecimento Sem Causa
” (Proc. no 1000259-76.2017.8.11.0041), ajuizada pelo CONDOMÍNIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING em desfavor da ora apelante e MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA, julgou o pedido procedente para “
condenar as requeridas, solidariamente, a restituição do valor de R$ 32.532,57 (trinta e dois mil quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do depósito, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação
” (cf. Id. no 268716867).

A apelante circunstancia que “
a presente controvérsia decorre de um depósito equivocado realizado pela parte autora na conta bancária da empresa Multimetal Engenharia de Estruturas Ltda
”, quando, na realidade, de acordo com o autor/apelado, “
deveria ter sido direcionado Multimetal Engenharia e Montagem de Estruturas Ltda, com quem havia firmado contrato de prestação de serviços
”, e que a restituição dos valores não foi possível e nem é devida porque, em razão da autorização à cobrança via débito automático, o crédito que surgiu na conta da Multimetal Engenharia de Estruturas Ltda foi utilizado para quitar débitos em atraso.

Suscita,
diante desse quadro fático,
que não é parte legitima a responder a pretensão deduzida nestes autos, pois, “
conforme preceitua o artigo 876 do Código Civil, quem recebe o que não lhe é devido é obrigado a restituir,
(sendo que)
, no caso concreto, quem efetivamente recebeu o depósito equivocado foi a requerida Multimetal Engenharia de Estruturas Ltda, titular da conta bancária e beneficiária direta do valor
”, pois, de sua parte, como instituição financeira, “
apenas utilizou o valor disponível na conta para cumprimento de obrigação contratual previamente pactuada, assim, não há falar em enriquecimento sem causa, tampouco ato ilícito praticado
(em relação a si)”.

Sustenta, em outra frente, que “
há evidências de um grupo econômico entre as empresas Multimetal Engenharia de Estruturas Ltda e Multimetal Engenharia e Montagem de Estruturas Ltda, o que evidencia má-fé da parte autora ao litigar,
(inclusive),
os documentos juntados demonstram que sócios das empresas envolvidas mantinham vínculos societários no mesmo período e que Guilherme Lomba de Mello Assumpção, sócio da empresa beneficiária do depósito, também assinou o contrato de prestação de serviços com a autora
(...)
. Essa sobreposição de interesses revela um esquema para transferir responsabilidades, deixando a Sicoob Credisul em situação de vulnerabilidade
”
.

Destaca, ainda nesse sentido, “
que a relação contratual entre a autora e a Multimetal Engenharia e Montagem de Estruturas Ltda. foi conduzida por Guilherme Lomba de Mello Assumpção, sócio da empresa beneficiária do depósito, o qual, além disso, figura como avalista na Cédula de Crédito Bancário
(...),
a partir disso, torna-se evidente que o erro no depósito foi causado exclusivamente pelas partes autora e beneficiária, sem qualquer participação ou culpa da cooperativa Sicoob Credisul
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, reconhecida a sua ilegitimidade passiva ou a não caracterização de sua responsabilidade, seja julgado improcedente o pedido autoral em relação a si (cf. Id. no 268716874).

Nas contrarrazões, o Condomínio/apelado combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 268716879).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor/apelado CONDOMÍNIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING ajuizou a presente ação de

“
Indenização por Enriquecimento sem Causa
” em face da ré/apelante COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA. – SICOOB CREDISUL e da corré MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA, alegando que “
firmou contrato de prestação de serviços com a empresa Multimetal Engenharia e Montagem de Estruturas Ltda, CNPJ no 13.704.852/0001-01
(terceira estranha à lide),
conforme se infere no instrumento anexo e nas notas fiscais que aparelham a demanda,
(e)
, em contraprestação aos serviços realizados, o autor tinha a obrigação de quitar os valores mediante depósito bancário
, (assim),
a fim de atender sua obrigação em relação ao contrato firmado, no dia 22/06/2016, realizou, de forma equivocada, depósito no importe de R$ 32.532,57 em favor da primeira requerida Multimetal Engenharia de Estruturas Ltda, CNPJ no. 05.771.305/0001-10
(...)
, que se trata de pessoa jurídica diversa da fornecedora credora
”, eis que, conforme ressalvou, “
em tempos passados, o autor já teve essa empresa terceira como fornecedora e, em razão da similitude das denominações empresariais, equivocadamente levou a efeito o depósito de forma errônea
”.

Alegou que, assim que constatou o equívoco, “
em contato com a beneficiária do depósito
(a ré Multimetal)
, imediatamente a beneficiária se prontificou a devolver o numerário,
(contudo)
, momentos depois se deu conta de que o valor havia sido utilizado pela segunda requerida Sicoob para quitar empréstimo
”, ou, com maior precisão, por meio de débito automático, o crédito efetivado na conta corrente da ré Multimetal foi utilizado para amortizar a dívida desta perante a ré Sicoob.

Prosseguiu dizendo que, “
por essa razão,
(...)
pleiteou junto ao terceiro beneficiário declaração que confirma a inexistência de qualquer negócio jurídico pendente que justificasse referido depósito, reconhecendo, portanto, o equívoco e a inexistência de crédito. Entretanto, mesmo de posse dos referidos documentos, e conhecedora da situação, conforme se infere nos e-mails trocados entre os prepostos da Autora e da Segunda Requerida, a Cooperativa de Crédito não se dignou a fazer a restituição dos numerários, valendo-se de um erro escusável
(...)
para se locupletar ilicitamente
”. Pediu, ao final, a condenação das rés a restituir o valor depositado equivocadamente (cf. Id. no 268716259).

A ré/apelante Sicoob Credisul contestou, sustentando, entre outras objeções, que “
não pode ser condenada à restituição do valor depositado tendo em vista apenas agiu no exercício de seu direito,
(pois)
, conforme comprova a CCB no 6387-3, a requerida Multimetal firmou empréstimo com a peticionária, autorizando que as parcelas para pagamento do mesmo fossem debitadas de forma automática de sua conta, dessa forma, tão logo existente qualquer saldo positivo na conta, automaticamente as parcelas devidas foram debitadas e, depois de realizada tal operação, que como já mencionada se deu de forma automática, não houve como devolver os valores solicitados pelo autor, pois inexistente saldo na conta corrente para tanto
”; argumentou, nesse sentido, que o “
art. 876 do CC, utilizado pelo autor para embasar seus pedidos, deixa claro que tem dever de restituição aquele que recebeu valor que não lhe era devido, no entanto, como já deixado claro nas preliminares, a requerida Sicoob Credisul tinha sim direito a receber o valor que constou como saldo positivo na conta corrente da requerida Multimetal, em decorrência do contrato de empréstimo firmado com a mesma,
(...)
, assim, ao realizar o débito automático dos valores das parcelas em atraso, a requerida peticionária agiu no exercício do direito, recebendo valor que lhe era devido, não havendo que se falar em sua responsabilização
”.

A r. sentença apelada deu pela procedência do pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de Ação de Indenização por Enriquecimento sem Causa ajuizada por Condomínio Civil do Pantanal Shopping em desfavor de Multimetal Engenharia de Estruturas Ltda e Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda. – SICOOB CREDISUL.

Sustenta a parte autora ter firmado contrato de prestação de serviços com a requerida MULTIMETAL Engenharia e Montagem de Estruturas Ltda. (CNPJ n. 13.704.852/0001-01), restando pactuado que o pagamento ocorreria mediante depósito bancário.

Aduz que, na data de 22 de junho de 2016, depositou equivocadamente na conta da requerida Multimetal Engenharia de Estruturas Ltda (CNPJ n. 05.771.305/0001-10), o valor de R$ 32.532,57 (trinta e dois mil quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos).

Narra que, após a verificação do erro, entrou em contrato com a requerida MULTIMETAL para informar o ocorrido, momento em que a parte se prontificou a efetuar a devolução do numerário, no entanto, restou verificado que a parte requerida SICOOB havia utilizado a quantia para a quitação de empréstimo.

Acrescenta que realizou diversas tentativas para a restituição dos valores junto as requeridas, no entanto, todas restaram infrutíferas.

Em razão dos fatos, pugna pela concessão da tutela de urgência para que seja determinado que a parte requerida SICOOB efetue a imediata restituição dos valores depositados equivocadamente. No mérito, requer o julgamento procedente da ação, com a confirmação da tutela de urgência, condenando a parte requerida à restituição da quantia de R$ 32.532,57 (trinta e dois mil quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos).

(...)

Estabelece o art. 884, do Código Civil:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

De acordo com o documento acostado ao id 4564595, observa-se que a parte autora logrou êxito em comprovar o depósito do valor de R$ 32.532,57 (trinta e dois mil quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos).

Do mesmo modo, nota-se das contestações acostadas que, em momento algum, a parte requerida demonstra a ausência e recebimento dos valores.

Apesar dos fundamentos para se eximir da responsabilidade da restituição dos valores, nota-se que a parte requerida possui responsabilidade solidária, uma vez que, mesmo com a ciência do recebimento equivocado de quantia, não realizou a restituição cabível.

(...)

Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados na Ação de Indenização por Enriquecimento sem Causa ajuizada por Condomínio Civil do Pantanal Shopping em desfavor de MULTIMETAL Engenharia de Estruturas Ltda. e Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda. – SICOOB CREDISUL, para:

a. Condenar a requerida, solidariamente, a restituição do valor de R$ 32.532,57 (trinta e dois mil quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do depósito, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação;

b. Condenar a parte requerida, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.”

É fato incontroverso nos autos que o “depósito equivocado” na conta corrente da ré Multimetal Engenharia de Estruturas Ltda decorreu única e exclusivamente de erro cometido por funcionário do autor Condomínio Civil do Pantanal Shopping ao efetuar um TED, não havendo nenhuma falha ou defeito no serviço bancário prestado nesse particular.

Também não há dissenso a respeito do fato de que a ré
Sicoob Credisul é credora da ré
Multimetal em razão do inadimplemento da CCB juntada ao Id. no 268716752, a qual contém expressa autorização de débito automático no saldo da conta corrente à quitação das prestações contratuais, de modo que não se pode reputar como ilícita ou injusta a conduta da
Sicoob Credisul
, dessa vez, na qualidade de credora, de, ante a constatação de que determinado valor foi creditado na conta da devedora, utilizar o saldo positivo para, por meio da funcionalidade do débito automática, amortizar parte da dívida deixada em aberto pela correntista.

Então, considerando que a caracterização da
responsabilidade civil pressupõe, entre outros requisitos, ato ilícito (CC, art. 927), compreendido como aquele praticado em desacordo com determinada norma jurídica (CC, arts. 186 e 187), a condenação solidária da Sicoob Credisul a restituir os valores só se justificaria se, no
post factum
, ao não efetuar a devolução do valor após solicitação do interessado, ficasse constatado que ela, como mantenedora da conta corrente, incorreu em falha na prestação do serviço bancário, ou, na qualidade de credora, agiu em abuso de direito ao se apropriar dos valores, e, isso, porque, como inexistia relação jurídica entre o Condomínio/autor e a Cooperativa/ré, mas apenas, e tão somente, entre esta e a correntista/ré
, e como a prática do débito bancário no saldo da conta ocorreu antes da comunicação do erro, a única pessoa que se “enriqueceu sem causa” na confusão foi a Multimetal, esta que, sem dúvida alguma, tem o dever de restituir os valores ao Condomínio/autor, pois a
Sicoob Credisul, como credora, era terceira estranha àquela relação e não há nada que indique que agiu de má-fé, e, como visto, a “apropriação” dos valores decorreu de “causa” legitima, isto é, do ponto de vista da relação mantida entre Sicoob e
Multimetal; além disso, é válido lembrar que, aqui, não estamos a falar de pretensão anulatória, isto é, da declaração de nulidade do ato de transferência (TED), o que, em tese, em caso de procedência do pedido, poderia contaminar a validade dos atos subsequentes ligados ao bem (dinheiro), e, sim, de clássica pretensão ressarcitória, cuja procedência demanda a configuração do “dever de indenizar”, que, por sua vez, pressupõe a caracterização da
responsabilidade civil
do réu.

Em relação ao 1o cenário, isto é, a atuação da
Sicoob Credisul na mantenedora da conta corrente, parece-me evidente que não há falar em falha na prestação do serviço, já que a operação (envio de valor à conta corrente) não foi atípica ou suspeita, nada que exigisse o bloqueio dos valores para averiguação de segurança, e, além de ser normal e previsível, ante o contexto nacional de inúmeros golpes bancários, a postura reticente e conservadora da instituição financeira frente a um requerimento de estorno de valores creditados em dada conta, como o saldo da conta já havia sido zerado quando da solicitação de restituição, nada mais natural que a resposta ao requerimento tenha sido negativa.

Já quanto ao 2o plano, referente à posição da
Sicoob Credisul como credora e “beneficiária” do pagamento feito pela Multimetal, não vejo como dizer que, ao se negar a restituir o dinheiro ao Condomínio/autor, a Sicoob Credisul contrariou ou afrontou os predicados inerentes à boa-fé objetiva, definitivamente não a ponto de transfigurar, em razão da enorme desproporcionalidade, o ato lícito em abuso de direito, primeiramente porque, como já ressaltado, em termos simples, ela nada tinha a ver com o relacionamento, nascido por acaso, entre o Condomínio do Pantanal Shopping e a Multimetal, sendo que, se alguma obrigação nasceu daí, foi desta para com aquele, e, agora, depois da discussão judicial da questão neste processo, a dúvida que surgiu a respeito da boa-fé dos envolvidos não foi em face do comportamento da Sicoob Credisul, e, sim, daquele adotado pela Multimetal, ao lado da conduta um tanto quanto leniente do Condomínio do Shopping Pantanal, já que não é à toa a enorme semelhança entre o nome da ré Multimetal Engenharia de Estruturas Ltda e o da empresa indicada como sendo a real destinatária do TED, a Multimetal Engenharia e Montagem de Estruturas Ltda, pois, conforme destacado e enfatizado nas razões do apelo, “
o
s documentos juntados demonstram que sócios das empresas envolvidas mantinham vínculos societários no mesmo período e que Guilherme Lomba de Mello Assumpção, sócio da empresa beneficiária do depósito, também assinou o contrato de prestação de serviços com o
(
Condomínio do Pantanal Shopping); (...)
a relação contratual entre o
(
Condomínio do Pantanal Shopping)
e a Multimetal Engenharia e Montagem de Estruturas Ltda foi conduzida por Guilherme Lomba de Mello Assumpção, sócio da empresa beneficiária do depósito
(a ré
Multimetal Engenharia de Estruturas Ltda)
, o qual, além disso, figura como avalista na Cédula de Crédito Bancário firmada com a Cooperativa
”, assim, independentemente da discussão sobre a existência de um grupo econômico ou da autonomia patrimonial das distintas pessoas jurídicas, essas circunstâncias revelam que, desde o início, a solução para este imbróglio poderia ter sido facilmente obtida pelo autor com os representantes (aproveitando-se da identidade entre alguns dos sócios de ambas as empresas) daquela que realmente se beneficiou do “depósito equivocado” e que é a única responsável por recompor o prejuízo, a saber, a ré
Multimetal Engenharia de Estruturas Ltda.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido em relação à ré/apelante Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda.

Diante da modificação do desfecho decisório, imponho exclusivamente à ré Multimetal Engenharia de Estruturas Ltda o ônus de arcar com as custas e despesas processuais, inclusive honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao advogado da parte autora, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, e condeno o autor/apelado Condomínio Civil do Pantanal Shopping ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao advogado da ré/apelante Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda, os quais igualmente fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Custas recursais pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025